Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712322-36.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. em face do acórdão de ID 56011855, por meio do qual negou-se provimento à apelação interposta por CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA, ao passo que se deu parcial provimento ao recurso da ora embargante, em demanda relacionada à inscrição do nome de consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome. Os autos se encontravam aguardando o julgamento designado para a 27a Sessão Ordinária Virtual desta 2a Turma Cível (período de 07/08/2024 a 14/08/2024), quando, por determinação deste Relator, foram retirados de pauta. É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que se constitui em grande discussão jurídica a possibilidade de exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas, bem como a legalidade da inserção do nome do inadimplente em plataformas autointituladas como facilitadoras de acordos e transações entre credores e devedores. Com o escopo de resolver a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, recentemente, determinou, em regime de afetação dos repetitivos, a suspensão de todos os processos em tramitação no país que se refiram ao tema. O Tema Repetitivo 1264 restou assim definido pelo Superior Tribunal de Justiça: EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...) [grifou-se] Em razão de divergência quanto à abrangência da medida, em 20/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos especiais afetados – REsp 2092190/SP, REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP – assim decidiu: DECISÃO RICARDO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por meio da Petição n. 00488329/2024 (fls. 420-428), afirma que o acórdão da Segunda Seção que afetou o presente feito ao rito dos recursos repetitivos teria determinado a suspensão dos processos "nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estivessem em tramitação no STJ". Sustenta que o REsp n. 2.091.969/RS teria reformado parcialmente o IRDR n. 22 do TJRS para reconhecer a ilegalidade da cobrança de dívidas prescritas e da inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome. Defende que é parte interessada nos recursos repetitivos afetados relacionados ao Tema n. 1.264 do STJ e que deve ser intimado de todas as decisões, sob pena de prejuízo e cerceamento de defesa. É o relatório. Decido. Considerando a certidão de fl. 429, do pedido não se pode conhecer em razão da ilegitimidade do peticionário, que não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.137.302/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. Quanto à alegação de que teria sido determinada, apenas na segunda instância ou no STJ, a suspensão de processos em que tenha sido interposto recurso especial, esclareça-se que constam do voto condutor da proposta de afetação do presente feito as seguintes premissas (fls. 411-413): a) há diferentes conclusões nos incidentes de resolução de demandas repetitivas e nos incidentes de uniformização de jurisprudência instaurados nos tribunais brasileiros; b) não há orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica; c) é preciso evitar que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta. Dessa forma, chegou-se à seguinte conclusão (fl. 413): "[...] merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC)". Na parte dispositiva constou o seguinte (fl. 414): c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Como visto acima, não há dúvidas de que os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e o ofício de comunicação aos tribunais determino seja reiterado de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. [grifou-se] Pois bem. Considerando que a demanda tratada no presente feito se amolda à matéria delimitada no Tema 1264 do STJ e que há determinação de paralisação da tramitação dos processos afetos à temática, necessária a correção da tramitação processual com o cumprimento da determinação da Corte Superior. Posto isso, DETERMINO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO até decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator